Tribunal: TJDFT
Processo: 0745049-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745049-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA contra o JUÍZO DA 3a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0738808-87.2025.8.07.0001) proposta por Joubert Heriveto Miguel da Silva em desfavor de Hort Brasil Hidroponia Ltda., representada por seus sócios Adailson de Oliveira Mendonça, Patrik Ruan Silveira de Santana e André Silva Rodrigues, visando à cobrança de crédito decorrente de contrato de investimento firmado em 18/06/2024, no valor de R$ 224.000,00 (ID no 243870819, PJe-1). A demanda originou-se da alegação do exequente de que realizou investimento na empresa executada mediante entrega de veículo automotor, com promessa de retorno mensal de 3% e restituição integral do valor investido, o que não foi cumprido. O feito foi inicialmente distribuído à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência de ofício, sob o fundamento de invalidade da cláusula de eleição de foro, remetendo os autos à Vara Cível de Planaltina. Esta, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo, argumentando que a cláusula de eleição de foro constante no contrato é válida e deve ser respeitada, especialmente por beneficiar o consumidor que figura como autor da demanda (ID no 252167526, PJe-1). O Juízo suscitante fundamenta sua irresignação no art. 781 do Código de Processo Civil, que estabelece competência concorrente para a execução de título extrajudicial, podendo o exequente optar entre o foro do domicílio do executado, o foro de eleição constante no título ou o foro onde se encontram os bens sujeitos à execução. Sustenta que, sendo o autor consumidor e tendo pactuado cláusula de eleição de foro em Brasília/DF, esta deve prevalecer, não havendo fundamento para o declínio de competência, que só se justificaria em ações propostas contra o consumidor, conforme entendimento firmado no IRDR 17 do TJDFT. Requer seja acolhido o presente conflito para o fim de declarar competente para continuar a processar e julgar o feito o Juízo suscitado, qual seja, a 3a VETECA de Brasília. Desse modo, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do citado processo, uma vez que os autos já se encontram neste Juízo. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador